Tribunal: TJPA
Processo: 0806834-48.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806834-48.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: BRAYAN MADEIRA CARVALHO, MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DA TRANSNACIONALIDADE INTERESTADUAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que revogou as prisões preventivas de
BRAYAN MADEIRA CARVALHO
e
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
, concedendo-lhes liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Os recorridos foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006
, em razão da apreensão de aproximadamente 111,350 kg de maconha, acondicionados em 100 tabletes e transportados, em tese, entre os Estados do Amazonas e do Pará. O Ministério Público requereu o restabelecimento das prisões preventivas para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e da natureza interestadual da traficância investigada, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas pode ser decretada ou mantida quando demonstrados concretamente os requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do CPP
, especialmente diante de risco efetivo à ordem pública.

4.

A apreensão de aproximadamente 111,350 kg de maconha, acondicionados em 100 tabletes, revela, em tese, atuação criminosa de elevada gravidade concreta, incompatível com atividade episódica ou de reduzida ofensividade.

5.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendida evidencia capacidade de distribuição em larga escala, relevante estrutura logística e elevado potencial lesivo à coletividade.

6.

O transporte interestadual da droga entre unidades da federação reforça a complexidade da atividade criminosa investigada e demonstra, em tese, inserção dos recorridos em dinâmica organizada de traficância.

7.

O periculum libertatis decorre das circunstâncias concretas do caso, especialmente da magnitude da atividade ilícita investigada e do risco efetivo à ordem pública, e não de presunção abstrata de periculosidade.

8.

A quantidade excepcional de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.

O encerramento das diligências investigativas não afasta, por si só, os fundamentos cautelares relacionados à garantia da ordem pública quando permanecem hígidas as circunstâncias concretas que justificaram a custódia.

10.

As condições pessoais favoráveis dos acusados, tais como residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares e eventual primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam sua necessidade.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPP
mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da gravidade concreta da conduta e da dimensão da traficância investigada.

12.

A decisão recorrida não examinou adequadamente a repercussão cautelar decorrente da expressiva quantidade de droga apreendida e da natureza interestadual da atividade criminosa, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamento concreto idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A natureza interestadual da traficância reforça a gravidade concreta da conduta e evidencia maior potencial lesivo da atividade criminosa investigada.

3.

O encerramento das diligências investigativas não afasta a prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares relacionados à garantia da ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do CPP.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta evidencia risco efetivo à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319 e 581, V. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 884507/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que revogou as prisões preventivas de
BRAYAN MADEIRA CARVALHO e MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
, concedendo-lhes liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Consta dos autos que os recorridos foram presos em flagrante no dia 09/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006
, em razão da apreensão de aproximadamente 111,350 kg (cento e onze quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 100 (cem) tabletes, transportada, em tese, entre os Estados do Amazonas e do Pará.

Após a homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, sobreveio decisão revogando a custódia cautelar dos acusados, ao fundamento de que não mais subsistiriam os requisitos autorizadores da segregação preventiva, especialmente diante do encerramento das diligências investigativas, da existência de residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, reputando suficientes as medidas cautelares diversas impostas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a necessidade de restabelecimento das prisões preventivas para garantia da ordem pública. Argumenta que a expressiva quantidade de droga apreendida, a natureza interestadual da traficância e os indícios de associação para o tráfico evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, circunstâncias que demonstrariam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões, as Defensorias Públicas atuantes em favor dos recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a adequação e suficiência das medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo pelo restabelecimento das prisões preventivas dos recorridos, ao entendimento de que a quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias concretas do caso, revela periculosidade social apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, nos termos do
art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal Brasileiro.

II – DA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que revogou as prisões preventivas dos recorridos
BRAYAN MADEIRA CARVALHO
e
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS
, substituindo-as por medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrados, de forma concreta, os pressupostos e requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por outro lado, é igualmente pacífico que a excepcionalidade da medida não impede sua decretação ou manutenção quando evidenciado, a partir das circunstâncias concretas do caso, risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria não constituem objeto de controvérsia recursal.

A discussão restringe-se à persistência dos fundamentos cautelares aptos a justificar a segregação preventiva dos recorridos.

Compulsando os autos, verifica-se que os acusados foram presos em flagrante transportando, em tese, aproximadamente 111,350 kg (cento e onze quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionados em 100 (cem) tabletes, circunstância que ensejou a imputação dos delitos previstos
nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Não se trata, portanto, de apreensão de pequena monta ou de situação compatível com atuação episódica e desorganizada.

Ao contrário, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida revela, em tese, estrutura logística relevante, capacidade de distribuição em larga escala e potencial lesivo significativamente elevado à coletividade.

Além disso, os elementos constantes dos autos indicam que a substância entorpecente estava sendo transportada entre unidades da federação, circunstância que evidencia, em tese, a natureza interestadual da atividade criminosa e reforça a gravidade concreta da conduta investigada.

Não se ignora que a prisão preventiva não pode ser utilizada como consequência automática da gravidade do delito ou da quantidade de droga apreendida. Todavia, no caso concreto, o expressivo volume de entorpecente apreendido, associado à dinâmica interestadual da traficância investigada, constitui elemento indicativo de atuação criminosa que extrapola situações episódicas ou de reduzida ofensividade, revelando, em tese, estrutura logística minimamente organizada e capacidade de inserção relevante na cadeia de distribuição de drogas.

Nesse contexto, o
periculum libertatis
não decorre de presunção abstrata de periculosidade, mas das circunstâncias concretamente evidenciadas nos autos, as quais permitem concluir que a liberdade dos recorridos representa risco efetivo à ordem pública, diante da magnitude da atividade ilícita supostamente desenvolvida e do risco à ordem pública decorrente da dimensão da traficância em tese praticada.

É importante consignar que o reconhecimento da necessidade da prisão preventiva, no presente caso, não decorre da gravidade abstrata dos delitos imputados nem de considerações genéricas acerca dos malefícios do tráfico de drogas.

A fundamentação cautelar encontra amparo nas circunstâncias concretamente verificadas nos autos, especialmente na quantidade excepcional de droga apreendida e na complexidade logística inerente ao transporte interestadual de mais de cem quilogramas de entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade expressiva de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta e maior risco à ordem pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM Exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal .
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. dispositivo Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (G.N.)

Tal compreensão mostra-se plenamente aplicável à hipótese dos autos.

Diversamente do que concluiu o magistrado singular, entendo que o encerramento das diligências investigativas não possui o condão, por si só, de afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Isso porque a prisão preventiva decretada no caso concreto não se apoiou exclusivamente na conveniência da instrução criminal, mas sobretudo na necessidade de resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas da infração penal apurada.

Embora a investigação tenha avançado e os elementos probatórios essenciais já tenham sido colhidos, permanecem hígidos os fundamentos relacionados à gravidade concreta da conduta, à expressiva dimensão da traficância investigada e ao risco concreto à ordem pública extraído das circunstâncias específicas do caso, circunstâncias que evidenciam a persistência do periculum libertatis exigido pelo
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Assim, a superveniência da fase processual não eliminou o
periculum libertatis
anteriormente identificado.

III – DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação das prisões permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante da gravidade concreta da conduta imputada, mostra-se inadequada e insuficiente, no momento, a substituição das custódias cautelares por medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

IV – CONCLUSÃO

Diante desse cenário, entendo que a decisão recorrida não examinou adequadamente a repercussão cautelar decorrente da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e da natureza interestadual da atividade criminosa investigada, circunstâncias que evidenciam, em tese, risco concreto à ordem pública apto a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Permanecem presentes, portanto, os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas anteriormente impostas.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e
RESTABELECER AS PRISÕES PREVENTIVAS de BRAYAN MADEIRA CARVALHO e MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS,
nos termos dos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026